Tribunal: TJDFT
Processo: 0726046-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726046-47.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. RECORRIDO: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. TEMA 176/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra sentença que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada. 2. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.112.743/BA, realizado pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 176), foi a seguinte: “Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada." 3. A orientação firmada no Tema n. 176 do STJ é aplicável apenas aos títulos executivos proferidos antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, o que não é o caso dos autos. 4. Definidos pela sentença os índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis ao valor da condenação, devem tais parâmetros ser observados, não havendo falar em substituição pela SELIC. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação ao artigo 406 do Código Civil, sustentando a aplicação da Taxa SELIC como indexador dos juros e da correção monetária nos casos em que não houver prévia estipulação dos índices de juros, pouco importando a data em que proferido o título judicial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 406 do Código Civil, bem como em relação ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030